Tribunal: TJSP
Processo: 2292775-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ITBI – Imóvel integrado ao patrimônio da agravante em integralização de capital social – Decisão que indeferiu liminar diante da ausência dos requisitos autorizadores – Pretensão de registro da integralização sem o recolhimento do ITBI – Cabimento – Art. 156, § 2o, I, da CF e do art. 37, §§1o e 2o, do CTN – Empresa inativa, constituída em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ITBI – Imóvel integrado ao patrimônio da agravante em integralização de capital social – Decisão que indeferiu liminar diante da ausência dos requisitos autorizadores – Pretensão de registro da integralização sem o recolhimento do ITBI – Cabimento – Art. 156, § 2o, I, da CF e do art. 37, §§1o e 2o, do CTN – Empresa inativa, constituída em 22/11/2022 – A ausência de atividade da empresa não implica, por si só, presunção de ilicitude para afastar o benefício fiscal e nem tampouco que a empresa não atenda ao pressuposto lógico para a obtenção da imunidade – Incidência do tributo condicionada à verificação posterior da atividade preponderante – RECURSO PROVIDO.